Tribunal: TJMT
Processo: 1007982-02.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007982-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), MILENA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 024.298.441-09 (AGRAVANTE), GLADSTON MOREIRA DE JESUS - CPF: 031.339.241-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO. COMUNIQUE-SE O JUÍZO DE ORIGEM. NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, DIVERGIU.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO – APENADO NÃO LOCALIZADO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONVERSÃO EM PENA CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA CAUSA EXTINTIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECONVERSÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – DEVER DO APENADO EM MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Não há falar em prescrição em perspectiva ou virtual da pena, uma vez que tal causa extintiva da punibilidade não encontra amparo na legislação vigente e está expressamente vedada pela inteligência da Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Frustrado o início do cumprimento da pena restritiva de direito por inobservância pelo apenado do dever de manter endereço atualizado nos autos, mostra-se imperativa a sua reconversão em sanção privativa de liberdade (CP, art. 44, § 4º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000016-28.2020.8.11.0036, que indeferiu o pedido de conversão da pena restritiva de direitos imposta ao reeducando
Gladston Moreira de Jesus
em privativa de liberdade, haja vista a sua não localização para dar início ao cumprimento da pena.

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, postulando a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, com fulcro no art. 44, § 4º, do Código Penal, porque o apenado mudou de endereço sem informar o juízo, permanecendo em local incerto e não sabido, o que configura descumprimento injustificado da restrição imposta (Id. 126110174, pp. 104-107).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão executória e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 126110174, pp. 123-126).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 126110180, p. 113).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 126902168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Gladston Moreira de Jesus
foi condenado à pena de
20 dias de prisão simples
, pela prática da contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21), no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito consistente na prestação em pecúnia no valor de um salário-mínimo.

Transitada em julgado a sentença, o magistrado
a quo
determinou a intimação do apenado para dar cumprimento a pena imposta, já que dispensada a realização de audiência admonitória, nos termos da Consulta n. 27/2018 (CIA n. 0064545-72.2018.8.11.0000).

No entanto, o agravado não foi localizado no endereço constante dos autos (Id.

126110174), de modo que, após realizar buscas quanto ao paradeiro do agravado no sistema PAI (Portal de Apoio à Investigação) e INFOSEG, as quais foram infrutíferas, o Ministério Público requereu a sua intimação por edital (Id. 126110174, p. 74), o que foi acolhido pelo juízo das execuções penais (Id. 126110174, p. 80).

Devidamente intimado por via editalícia (Id. 126110174, p. 80), o apenado não se manifestou nos autos (Id. 126110174, p. 86), razão pela qual, o Ministério Público requereu a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, com fulcro no art. 44, § 4º, do Código Penal (Id. 126110174, pp. 90-91).

Contudo, o pedido ministerial foi indeferido pelo juiz
a quo
, por entender que a medida é uma faculdade do juízo, não se justificando no caso concreto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade e o direito do apenado de reinserção na sociedade (Id. 126110174, pp. 90-91).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que a reconversão na forma requerida “
não se trata de mera arbitrariedade do juízo, visto que a finalidade da conversão da pena ora substituída é garantir a aplicação da execução penal e regularizar o cumprimento da pena
”, motivo pelo qual requer a cassação da decisão agravada e a reconversão da pena restritiva em privativa de liberdade, com fulcro no disposto no art. 44, § 4º, do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa do apenado alegou questão prejudicial de mérito, pois, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 21.5.2019 (Id.

126110174, p. 128), a pena em discussão será atingida pela prescrição da pretensão executória em 21.5.2022, mostrando-se inócuo o julgamento do presente recurso, o que justifica a declaração antecipada da prescrição.

Inicialmente, registro que, não obstante a ausência de previsão legal, em razão da morosidade do Poder Judiciário e visando prestigiar o princípio da celeridade processual, a doutrina e jurisprudência pátria criaram uma hipótese de prescrição da pretensão punitiva, denominada prescrição virtual (também chamada prescrição em perspectiva ou antecipada da pena), derivada da modalidade retroativa, a qual tem por base um prognóstico penal aferido a partir do caso concreto.

Nesse contexto, durante anos a praxe jurídica brasileira defendeu a falta de interesse de agir no prosseguimento da ação penal cuja pena, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, provavelmente estaria atingida pela prescrição retroativa, incentivando a declaração da extinção da punibilidade do agente antes mesmo da prolação da decisão final.

Todavia, a prescrição virtual ou antecipada da pena foi rechaçada pelos tribunais superiores – sendo tema inclusive da súmula n. 438 do STJ –, na medida em que não encontra respaldo legal, situação que, por certo, fere o princípio da legalidade, do devido processo legal e da individualização da pena, o que impede o acolhimento do pedido defensivo.

Portanto, em conformidade com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores,
rejeito a preliminar arguida
e, superada a questão, passo à análise meritória.

A respeito da conversão da pena privativa de liberdade, importante ressaltar a princípio que de nada adiantaria a imposição de uma pena restritiva de direitos se ela não possuísse força coercitiva. De tal modo, os §§ 4º e 5º, do art. 44 do Código Penal preveem, respectivamente, as causas de reconversão obrigatórias e facultativas das penas alternativas em privativas de liberdade.

Pela pertinência, reproduzo a seguir o referido normativo:

“
Art. 44. (...)

§ 4º
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
”.

Dessa forma, extrai-se das disposições legais que o descumprimento injustificado da restrição imposta é causa
obrigatória
de reconversão da pena restritiva em privativa de liberdade.

Ademais, dispõe o art. 181, § 1º, da LEP:

“
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;

c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;

d) praticar falta grave;

e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.

§ 2º A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo Juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a", "d" e "e" do parágrafo anterior.

§ 3º A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a" e "e", do § 1º, deste artigo
”.

Com efeito, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, cabe ao juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promover a execução da reprimenda imposta. Para tanto, o magistrado deverá determinar a intimação do apenado para cumprir a pena pecuniária, mesmo que o acusado tenha sido revel no processo de conhecimento.

Por outro lado, dispõe o art. 367 do Código de Processo Penal que “
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

Portanto, é dever do acusado, tanto na fase de conhecimento como na execução, informar eventual mudança de endereço, não cabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o seu paradeiro quando frustradas as tentativas de intimação no endereço fornecido.

Na hipótese, de acordo com os dados coletados pelo oficial de justiça na tentativa de intimação do agravado (Id. 126110174, p. 59), ele mudou para outra cidade sem informar o juízo do seu paradeiro, apesar de ciente da sentença condenatória.

Assim, frustrado o início do cumprimento da pena restritiva de direito por inobservância pelo apenado de dever que lhe incumbia, mostra-se imperativa a sua reconversão em sanção privativa de liberdade.

A propósito, destaco os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. APENADO NÃO LOCALIZADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INÍCIO DA EXECUÇÃO FRUSTRADO EM RAZÃO DE DESÍDIA DO CONDENADO, QUE NÃO INFORMOU OUTRO ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE DECLINADO NOS AUTOS - ÔNUS LEGAL QUE LHE COMPETIA. RECONVERSÃO EM SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Prevê o art. 367 do Código de Processo Penal que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". 2. Conforme dispõe o art. 44, § 4.º, primeira parte, do Código Penal, "a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta". 3. Nos termos do art. 181, § 1.º, alínea a, da Lei de Execução Penal, ocorrerá a reconversão da pena de prestação de serviços à comunidade em privativa de liberdade se o apenado "não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital". 4. Consideradas essas três regras,
frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade
. 5. Ordem de habeas corpus denegada
” (STJ –
HC
493.068/RS, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 30.5.2019) – negritei.

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECOLHIMENTO DOS VALORES. APENADO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O descumprimento das penas restritivas de direito acarreta a sua conversão em pena privativa de liberdade, nos termos delineados no art. 44, § 4º, do Código Penal - CP, e art. 51, inc. I, c/c o art. 181, da Lei de Execução Penal - LEP. Na hipótese dos autos, o apenado não foi localizado nos endereços constantes dos autos, tampouco compareceu à Vara de Execuções Criminais para recolher os valores, após a intimação por edital.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido
” (STJ – RHC n. 92.245/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 15.10.2018) – destaquei.

Dessa forma, demonstrado que o apenado mudou de endereço sem informar o juízo, motivo pelo qual foi intimado por via editalícia para recolher a prestação pecuniária fixada na sentença em substituição à pena privativa de liberdade, o que não fez dentro do prazo estabelecido, imperativa a reconversão da pena alternativa em sanção corporal, nos termos do art. 44, §4º, do Código Penal, c/c o art. 181 da LEP.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para cassar a decisão agravada e reconverter a pena restritiva de direito imposta na sentença em privativa de liberdade.

Comunique-se o juízo de origem acerca do presente acordão, que deverá ser cumprido, observando a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000016-28.2020.8.11.0036, indeferindo o pedido de conversão da pena restritiva de direitos imposta ao reeducando
Gladston Moreira de Jesus
em privativa de liberdade, haja vista que não foi localizado para dar início ao cumprimento da sua pena.

Na peça recursal que se encontra no ID 126110174, p. 103/107, o agravante requer a reforma do aludido
decisum
, para que haja a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal, sob o argumento de que o agravado mudou de endereço sem informar ao juízo, permanecendo em local incerto e não sabido, o que configura flagrante descumprimento da pena que lhe imposta.

O Desembargador Pedro Sakamoto, na condição de relator, votou nos seguintes termos: “
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para cassar a decisão agravada e reconverter a pena restritiva de direito imposta na sentença em privativa de liberdade.
Comunique-se o juízo de origem acerca do presente acordão, que deverá ser cumprido, observando a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória
.”
Negritamos

Ocorre que, no dia 18 de maio do ano em curso, a Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, apresentou um segundo parecer neste processo (ID 128448677), do qual se destaca este trecho:
“RETIFICO o parecer lançado no ID. 126902168 manifestando-me para que de ofício seja declarada extinta a punibilidade do AGRAVADO GLADSTON MOREIRA DE JESUS, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 110, c/c art. 112, I, todos do Código Penal c/c art. 61, caput, do Código de Processo Penal, em prejuízo da análise do mérito.”

Com razão a ilustre parecerista, porque o caso em debate retrata, nesta data, a consumação da prescrição executória da pena, porquanto o agravado foi condenado à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, motivo pelo qual a prescrição ocorre em 3 anos, tal qual a prescrição da pretensão condenatória, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

Como se sabe, o prazo tem fluência a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que se deu no dia 21 de fevereiro de 2019, nos termos do art. 112, I, do Código Penal. Logo, por se tratar de prazo material, inclui-se o dia do começo (art. 10 do Código Penal), de forma que o triênio prescricional finda justamente, hoje, em
20 de maio de 2022, data desta sessão
.

Portanto, resta evidente que nesta data se operou a prescrição executória, razão pela qual deve ser declarada extinta a pena principal, mantendo-se os demais eventuais efeitos penais/extrapenais da condenação.

Posto isso, em consonância o segundo parecer ministerial, declaro extinta a pena principal de
Gladston Moreira de Jesus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022